Tribunal: TJES
Processo: 5001475-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001475-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILO BELINOSSI

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5001475-04.2023.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito competente da causa originária
Embargante: Nilo Belinossi e outro
Embargado: Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo e outro

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO SUCESSIVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. IMPOSSIBILIDADE. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE CONTRIBUIÇÃO E BENEFÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para fixar o cálculo do pecúlio-resgate com base no subsídio e reduzir astreintes para R$ 5.000,00.

O embargante sustenta omissão e contradição quanto à sucessiva redução da multa cominatória. A embargante CBME-ES aponta omissão quanto à prova da base de cálculo das contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a redução sucessiva de astreintes já revistas anteriormente, à luz da preclusão pro judicato; (ii) saber se o pecúlio-resgate deve ser calculado com base no subsídio ou no soldo, considerando a base contributiva comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A multa cominatória, embora passível de revisão, não admite sucessivas reduções retroativas do montante já consolidado, sob pena de violação à preclusão pro judicato e à efetividade da tutela jurisdicional.
5. Nos termos do entendimento do STJ (EAREsp 1.766.665/RS), a revisão prevista no art. 537, § 1º, do CPC deve se limitar, em regra, à multa vincenda.
6. A redução reiterada da multa incentiva o descumprimento da obrigação e compromete a autoridade das decisões judiciais, devendo ser restabelecido o patamar anteriormente fixado.
7. Comprovado documentalmente que a contribuição incidia sobre o soldo, o benefício de pecúlio-resgate deve observar a mesma base de cálculo, em respeito à correspondência atuarial e à vedação ao enriquecimento sem causa.
8. A adoção do subsídio como base de cálculo, sem lastro contributivo, gera desequilíbrio financeiro e afronta os princípios da legalidade e da equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração de Nilo Belinossi parcialmente providos e embargos da CBME-ES providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
"1. A redução de astreintes já anteriormente revistas encontra óbice na preclusão pro judicato, sendo vedadas sucessivas modificações do montante acumulado, salvo situações excepcionais.
2. O benefício de pecúlio-resgate deve ser calculado com base na mesma rubrica utilizada para a incidência das contribuições, em observância à correspondência atuarial."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.766.665/RS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento aos embargos de declaração de Nilo Belinossi e dar provimento aos embargos de declaração da CBME-ES, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5001475-04.2023
.8.08.0000

EMBARGANTE
:
NILO BELINOSSI
E OUTRO

EMBARGADO
:
CAIXA BENEFICIENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O TO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Nilo Belinossi
(Id. 8001078) e pela
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo — CBME-ES
(Id. 8170224) em face do acórdão (Id. 7585083) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor, para determinar que o pecúlio-resgate fosse calculado com base no subsídio e manter a redução das astreintes para o valor de R$ 5.000,00.

Irresignado, o embargante
Nilo Belinossi
sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de omissão e contradição no julgado quanto à preclusão
pro judicato
; (ii) que o Juízo de origem já havia reduzido a multa anteriormente para 15% do valor executado (respeitado o mínimo de R$ 10.000,00), não podendo o Tribunal chancelar uma nova redução para R$ 5.000,00 sem fato novo; (iii) que a sucessiva minoração da multa acumulada por descumprimento deliberado da autarquia viola a segurança jurídica e premia a recalcitrância do devedor.

Por sua vez, a embargante
CBME-ES
alega: (i) omissão quanto à prova documental da base de cálculo das contribuições mensais; (ii) que restou cabalmente demonstrado, via contracheque, que o militar contribui com 4% sobre o
soldo
, e não sobre o subsídio; (iii) que a determinação de pagamento do benefício sobre o subsídio gera desequilíbrio atuarial e enriquecimento sem causa, devendo ser mantida a correlação entre a base da contribuição e a base do benefício.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos (Id. 10371543 e Id. 12308883).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

Segundo se depreende, submetem-se ao crivo deste Egrégio Sodalício dois recursos de embargos de declaração, opostos de forma síncrona pelas partes em litígio, colimando o aclaramento e a integração de acórdão que, ao apreciar o agravo de instrumento interposto na origem, proveu parcialmente o pleito do exequente.

O cerne da insurgência reside, de um lado, na higidez da redução sucessiva de multa cominatória e, de outro, na correta exegese fática e jurídica da base de cálculo do benefício de pecúlio-resgate.

A decisão hostilizada, em sua ratio decidendi originária, concluiu pela incidência do subsídio como parâmetro remuneratório para o cálculo do pecúlio, ancorando-se na transição normativa operada pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Outrossim, manteve a minoração das astreintes para o patamar de R$ 5.000,00, sob o pálio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Cinge-se a controvérsia, em sede de aclaratórios, então, em aferir a ocorrência de preclusão
pro judicato
quanto às sucessivas reduções da multa, bem como a sanar omissão quanto à prova documental da base de incidência das contribuições previdenciárias associativas.

Adentrando na densa seara das
astreintes
, impende realizar uma análise detida à luz da evolução jurisprudencial e do recente pronunciamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp nº 1.766.665/RS
.

O instituto da multa diária, embora possua natureza jurídica de meio de coerção indireta e não se revista de imutabilidade absoluta, deve ser manejado com o rigor necessário para não esvaziar a autoridade das decisões judiciais.

A permissividade de revisões sucessivas e ilimitadas do valor acumulado das astreintes cria, por via oblíqua, um incentivo à desídia do devedor, que passa a apostar na inevitável minoração do montante final.

Nesse prisma, a compreensão jurisprudencial contemporânea, calcada na sistemática do CPC/2015, firmou-se no sentido de que a modificação prevista no art. 537, § 1º, restringe-se à
multa vincenda
.

Como bem elucidado no precedente paradigmático supramencionado, uma vez que o valor acumulado integra o crédito do exequente, sua revisão retroativa demanda cautela extrema e submete-se ao fenômeno da preclusão consumativa.

Segundo se depreende da leitura da Corte Especial,
"não são lícitas novas e sucessivas revisões de multa por descumprimento, sob pena de estimular e premiar a remitência sem justa causa".

No caso em tela, observa-se que o Juízo de primeiro grau já havia procedido a uma redução substantiva da penalidade, limitando-a ao percentual de 15% do montante executado.

Contudo, o acórdão embargado chancelou uma segunda e ainda mais drástica redução para R$ 5.000,00. Tal agir, do ponto de vista lógico-jurídico, configura nítida ofensa à preclusão
pro judicato
.

Se a autarquia recorrida permaneceu inadimplente mesmo após a primeira revisão, a manutenção de reduções sucessivas e
ex officio
torna inócuo o instituto processual e vilipendia o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, assiste razão ao embargante Nilo Belinossi ao sustentar que a redução para R$ 5.000,00 deve ser extirpada, restabelecendo-se o equilíbrio outrora fixado em 15% da multa acumulada (respeitado o mínimo de R$ 10.000,00), com base em precedente vinculativo do STJ sobre o tema.

Noutro viés, quanto aos aclaratórios da
CBME-ES
, denota-se a existência de omissão fática que compromete a justiça do julgado.

A embargante carreou aos autos prova documental inequívoca — especificamente o contracheque de Id. 8170224, pág. 4 — demonstrando que o desconto de 4% intitulado "CBMEES MENSALIDADES" incide diretamente sobre o
SOLDO
do posto ou graduação, e não sobre o subsídio.

Tendo como ponto de partida o postulado da correspondência atuarial, é imperioso reconhecer que o benefício não pode ter base de cálculo distinta da contribuição que o lastreia.

A compreensão jurisprudencial desta Corte, em harmonia com os princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, consolidou-se no sentido de que "o pecúlio deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos".

No caso concreto, restou matematicamente provado que o militar, em abril de 2012, contribuiu sobre o soldo de R$ 987,40 (3º Sargento), e não sobre o subsídio de R$ 4.758,42. Impor o pagamento do resgate sobre o subsídio criaria um passivo financeiro insustentável para a autarquia, premiando o associado com valores para os quais não houve a devida contrapartida contributiva.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos embargos de declaração de
Nilo Belinossi
, para anular a decisão no ponto em que procedeu à redução da multa para R$ 5.000,00, mantendo o valor anteriormente fixado de 15% do montante acumulado (com piso de R$ 10.000,00),
ante o óbice da preclusão
pro judicato
e em obediência à
ratio decidendi
do EAREsp 1.766.665/RS do STJ
.

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração da
CBME-ES
, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reformar o acórdão de Id. 7585083, determinando que o
pecúlio-resgate seja calculado com base no SOLDO
percebido pelo militar, em estrita observância à prova da base de incidência das contribuições mensais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)